Tribunal: TJDFT
Processo: 0725584-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0725584-95.2019.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) D E C I S Ã O Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por PAULO SÉRGIO FLORENTINO DE SOUSA (requerente) contra acórdão no 1027960 - Retificação (ID 12783345 - Págs. 1/8) proferido pela 2a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, na apelação no 2015.01.1.118401-7, que rejeitou as preliminares, não conheceu da apelação do réu Tales Ferreira da Silva e, de oficio, concedeu-lhe habeas corpus e reduziu sua pena. Negou provimento à apelação do réu Luis Carlos Marques e deu provimento, em parte, à dos demais réus, para reduzir-lhes as penas, incluindo a do requerente Paulo Sérgio para 18 anos e 10 meses de reclusão e 1.442 dias-multa, em regime inicial fechado, condenado pelos crimes previstos no art. 33, caput, art. 35, c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/06, e art. 16, caput, da Lei 10.826/03, em concurso material (art. 69 do Código Penal). O requerente, em sua inicial (ID 12783079 - Págs. 1/17), requer a fixação da pena-base próxima ao seu mínimo legal, balizada no princípio da proporcionalidade. Aduz que em recente julgado do STF (Habeas Corpus no 111840) foi proferido entendimento de que o condenado poderá, conforme o caso concreto, cumprir pena desde o seu início em regime menos gravoso que o fechado e pugna pela adequação do regime para o semiaberto. Pondera que possui endereço fixo e atividade lícita. Ao final, requer seja julgada procedente a Revisão Criminal para que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal. Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 14010969 - Págs. 1/8) pugnando pelo não conhecimento da revisão criminal por considerar que não se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 621 do CPP e, caso conhecida, pela sua total improcedência. É o relatório. A petição inicial deve ser indeferida. O requerente busca com a presente Revisão Criminal a reforma do acórdão no que se refere à dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal. O acórdão ora impugnado restou assim ementado: Tráfico interestadual de drogas. Continuidade delitiva. Associação para o tráfico. Mula. Causa de diminuição. Posse de arma de uso restrito. Individualização das penas. Interceptações telefônicas. Recurso Intempestivo. 1 - Se o réu, ao ser intimado, não manifesta interesse em recorrer e, depois de transitada em julgada a sentença, apela, intempestiva a apelação, dela não se conhece. 2 - Em interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, desnecessário que a identificação dos interlocutores ou a degravação dos diálogos seja feita por peritos oficiais. A transcrição dos diálogos por órgão administrativo, com identificação dos interlocutores, goza da presunção de veracidade e legitimidade, que somente pode ser elidida com provas suficientes em sentido contrário. 3 - "Para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/06 não é necessária a efetiva transposição da divisa interestadual; bastarão, para tanto, evidências de que a substância entorpecente tem como destino qualquer ponto além das linhas divisórias estaduais". (HC 109.724/MS, Rel. iminente Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 23/08/2011, DJe 05/09/2011). 4 - O fato de o crime de tráfico ser considerado permanente não impede a caracterização da continuidade delitiva, em razão de seu critério objetivo, decorrente da quantidade de crimes praticados. 5 - Tratando-se de organização criminosa voltada para a prática reiterada do tráfico de drogas interestadual, não incide, quanto a seus integrantes, a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, L. 11.343/06. 6 - No crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, se reconhecidamente primários, possua bons antecedentes e não se dediquem a atividades criminosas ou integuem organizações criminosas (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006). 7 - O transporte de elevada quantidade de drogas na condição de "mula do tráfico", de um estado a outro da Federação, evidencia integração à organização criminosa, pelo que não incide a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, L. 11.343/06. 8 - Nas hipóteses de reconhecimento da continuidade delitiva, não incide o disposto no art. 72, do CP. 9 - O crime de posse irregular de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato. A simples guarda da arma e munições caracteriza o crime. Desnecessária a ocorrência de lesão ou de perigo de lesão à incolumidade pública para a sua caracterização. 10 - Habitualidade, profissionalismo, propósito de auferir lucro em larga escala e o fato de o tráfico constituir flagelo social são circunstâncias inerentes ao tipo penal do tráfico e da associação criminosa. Não servem para elevar a pena-base. 11 - Se não há nos autos elementos concretos para se avaliar a personalidade, não pode o réu ser considerado com personalidade deformada, sem exame que assim ateste. 12 - Se as provas evidenciam que os bens apreendidos têm origem no tráfico de drogas, cabe o perdimento desses. 13 - Não conhecida a apelação do réu Tales Ferreira da Silva e, de ofício, concedido-lhe habeas corpus e reduzida a sua pena. Apelação não provida do réu Luis Carlos Marques e provida, em parte, a dos demais réus. (Acórdão 1027960, 20150111184017APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/6/2017, publicado no DJE: 3/7/2017. Pág.: 190/215) A Revisão Criminal é ação de natureza desconstitutiva cuja finalidade é rever condenação penal transitada em julgado, sendo cabível nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. O requerente, em sua inicial (ID 12783079 - Págs. 1/17), requer a fixação da pena-base próxima ao seu mínimo legal, balizada no princípio da proporcionalidade e a consequente readequação do regime para o semiaberto. No caso sob análise, o requerente não apresentou qualquer fato novo que indique equívoco ocorrido no acórdão condenatório ou circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, no processo revisional, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a ocorrência de qualquer dos requisitos estabelecidos no art. 621 do CPP. Ocorre que a Revisão Criminal, ação autônoma de impugnação que é, não é cabível com a finalidade de simplesmente rever a dosimetria da pena ao argumento de que a pena fixada não foi proporcional. A Revisão Criminal não é nova oportunidade de discutir as teses já debatidas em 1o e 2o grau de jurisdição. Admitir a Revisão Criminal com essa finalidade implicaria dar a ela natureza jurídica de recurso ordinário, o que não tem previsão legal ou constitucional. Esse também é o entendimento firmado recentemente pelo STF, em que se pretendia dentre outras coisas, por meio de Revisão Criminal, rediscutir a fixação da pena-base. Conforme consulta realizada no site do referido órgão, consta a seguinte notícia: (...) No pedido de revisão, além de questionar a fixação da pena-base, a defesa alegou que, como o dano havia sido reparado antes do oferecimento da denúncia, com a substituição dos veículos usados por novos, deveria ter sido aplicada a causa de diminuição de pena do arrependimento posterior (artigo 16 do Código Penal). Rediscussão Por maioria de votos, os ministros entenderam que a pretensão seria uma tentativa de rediscussão do mérito da condenação, o que não é possível nesta via processual. O relator da revisão criminal, ministro Edson Fachin, observou que, neste tipo de processo, só é possível a análise de eventual ilegalidade na condenação criminal, ou seja, se seus fundamentos contrariaram normas legais, o que não se aplica aos critérios discricionários utilizados na fixação da pena. Em relação à alegação da defesa de que a Primeira Turma não teria levado em consideração o arrependimento posterior, circunstância que permite a redução da pena em até dois terços, Fachin destacou que, segundo os autos, a reparação do dano foi feita pelo irmão do senador e, em nenhum momento, foi comprovado que ele agiu em seu nome. Seguiram esse entendimento os ministros Alexandre de Moraes (revisor), Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que votaram pelo não cabimento (não conhecimento) do recurso.(...) Dessa forma, ante a ausência dos requisitos dispostos no art. 621 do CPP, sendo incabível a Revisão Criminal, INDEFIRO a petição inicial. INTIMEM-SE. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas e comunicações de praxe. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2020 14:35:10. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator